Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE. ATOS DEMOLITÓRIOS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CONDOMÍNIO. VICENTE PIRES. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA PÚBLICA. PLANO DIRETOR DA CIDADE. PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À MORADIA. MITIGAÇÃO. ADPF 828. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. Incumbe ao Poder Público promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial urbano (CF, art. 30, VIII). O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o).
3. O Poder Judiciário não pode interferir na esfera da discricionariedade do Administrador Público e substituí-lo em sua função de regularização fundiária.
3. As obras só podem ser iniciadas após a concessão prévia de licença pela Administração Pública, tanto em área urbana, quanto em área rural. A análise é objetiva e, por isso, as condições pessoais dos moradores não interferem no exame da legalidade da ocupação.
4. A ocupação indevida de área pública, mesmo no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito à moradia (CF, art. 6o) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular.
5. Como o impetrante não se enquadra nos critérios legais e requisitos da ADPF 828, a exemplo daquele que ocupa irregularmente área de sensibilidade ambiental, não lhe cabe sequer a retenção das benfeitorias realizadas no imóvel por não ser possuidor, mas mero detentor da área sob litígio.
6. Segurança denegada.